Tribunal: TJDFT
Processo: 0700382-46.2020.8.07.0012
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. REVISÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO FINANCEIRA. PROVA. AUSÊNCIA. PANDEMIA DO COVID–19. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante, nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil. De outro lado, fixados os alimentos, sobrevindo mudança na situação financeira de quem os supre ou os recebe, o interessado poderá solicitar em juízo, conforme a situação, a exoneração, a redução ou a majoração do encargo (Código Civil, art. 1.699).
2. No caso, o alimentante não se desincumbiu do ônus de comprovar a incapacidade de satisfazer o percentual atualmente estabelecido. A simples alegação de que a pandemia do Covid-19 prejudicou a capacidade financeira do alimentante não é suficiente para reduzir a obrigação alimentar estabelecida, já que tal situação afetou igualmente a todos, inclusive os alimentandos. Também não há falar em escusa ou diminuição da prestação alimentar apenas pela constituição de nova família.
3. Apelação conhecida e não provida.